Tribunal: TJMT
Processo: 1024896-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024896-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RATEIO DA VERBA SUCUMBENCIAL ENTRE PATRONOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 14.000,00, sem rateio da verba sucumbencial entre os patronos da autora e do assistente litisconsorcial.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) se o valor arbitrado é proporcional ao trabalho desempenhado; e (ii) se é cabível o rateio da verba sucumbencial entre os patronos das partes vencedoras.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento judicial da verba honorária.

4. Diante da complexidade, do tempo de atuação e do valor da causa, a verba fixada revela-se ínfima, justificando majoração.

5. Comprovada a atuação conjunta, é cabível o rateio da verba sucumbencial em partes iguais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, quando o contrato é rescindido unilateralmente.

2. A verba sucumbencial deve ser rateada entre os patronos da parte autora e do assistente litisconsorcial, quando comprovada a atuação de ambos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; L. no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS; TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios que julgou parcialmente procedente o pedido formulado e arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 14.000,00, a serem divididos na proporção de 50% para cada autor/assistente, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O autor alega que o valor arbitrado é irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido, considerando que atuaram por aproximadamente 5 anos na ação de execução objeto do arbitramento, cujo valor atualizado ultrapassa R$ 1.000.000,00.

Sustentam que o montante fixado representa menos de 1,5% do valor atualizado da causa trabalhada, o que não atende aos critérios estabelecidos no art. 85, §2o do CPC e no art. 22, §2o da Lei no 8.906/94.

Argumentam ainda que a sentença, mesmo após o acolhimento parcial dos embargos de declaração, permaneceu omissa quanto ao rateio da verba honorária sucumbencial entre os patronos do autor e do assistente litisconsorcial.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para determinar o rateio também da verba honorária sucumbencial entre os patronos da autora Faeda Advogados e os do assistente litisconsorcial Rodrigo Mischiatti, na proporção de 50% para cada parte e majorar os honorários advocatícios arbitrados, observando-se o critério objetivo disposto no CPC, fixando-os entre 10% a 20% do valor atualizado da causa trabalhada.

Subsidiariamente, majorar o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S/A suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O réu argui que o autor não impugnou os fundamentos da sentença e, por isso, o Recurso não pode ser admitido, tendo em vista a ausência de dialeticidade.

No entanto, ele expôs de maneira clara os pontos de discordância com a decisão de primeiro grau, como o valor dos honorários fixados, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

VOTO

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual foi rescindido unilateralmente.

De início, verifica-se que a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 11404-81.2008.8.11.0003, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, tendo sido destituídos unilateralmente pelo banco em 08/03/2013, acompanhada de embargos à execução (código n. 419097), distribuídos em 26/02/2009.

Os documentos juntados nos autos mostram que
a execução foi ajuizada em 2008, tendo a petição inicial sido protocolada por ele (Id. 308705435).

No caso em tela, considera-se o valor expressivo da causa trabalhada, o tempo de atuação dos apelantes (aproximadamente 5 anos), a natureza da demanda (execução de título extrajudicial e embargos à execução), o trabalho desenvolvido (elaboração de petições e realização de diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito).

Desse modo, para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Os R$14.000,00 definidos na primeira instância, são desproporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, majoro para R$30.000,00.

Quanto ao segundo ponto controvertido, relativo ao rateio da verba honorária sucumbencial, embora a sentença tenha determinado expressamente o rateio da verba principal objeto de arbitramento na proporção de 50% para cada autor/assistente, não fez o mesmo em relação aos honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Considerando que tanto o autor quanto o assistente litisconsorcial atuaram no processo por meio de seus respectivos patronos, contribuindo para o êxito da demanda, é justo e razoável que a verba honorária sucumbencial também seja rateada na mesma proporção estabelecida para a verba principal.

Por fim, considerando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, torna-se razoável o percentual fixado na origem.

Pelo exposto
,
dou parcial provimento
para majorar os honorários advocatícios arbitrados para R$ 30.000,00, mantida a proporção de 50% para cada autor/assistente, bem como determinar que a verba honorária sucumbencial, fixada em 15% sobre o valor da condenação na sentença, seja rateada na proporção de 50% para os patronos da autora Faeda Advogados Associados e 50% para os patronos do assistente litisconsorcial Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025